Tribunal: TJDFT
Processo: 0703124-17.2024.8.07.0008
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A RÉPLICA. CONTRAPOSIÇÃO AOS FATOS ALEGADOS NA CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização de danos materiais e morais.
2. Conforme autoriza o art. 435 do Código de Processo Civil, “É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”.
3. No caso em exame, justificava-se a juntada de documentos com a réplica, para a autora se contrapor aos fatos alegados pelo réu na contestação.
4. É do réu o ônus da comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, pois alega que adimpliu os valores cobrados na petição inicial.
5. Não procede o argumento de que seria necessário apresentar três orçamentos para comprovar os danos materiais, por ausência de previsão legal, e por não ter o réu impugnado as provas apresentadas pela autora, nem requerido qualquer prova nesse sentido.
6. Os danos morais são concebidos, à luz da Constituição Federal, como violação à personalidade, surgindo o direito à indenização quando há violação a um dos seus atributos.
7. O litigante de má-fé é aquele que se utiliza de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo.
8. Apelação desprovida. Preliminar de cerceamento de defesa e alegação de litigância de má-fé rejeitadas. Unânime.